Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750978-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CAMBRAIA VIDAL, ALVARO CAMBRAIA VIDAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CAMBRAIA VIDAL e ALVARO CAMBRAIA VIDAL tendo por objeto a r. decisão (ID 76219714 - Pág. 1-2 ou p 2182-2183 do pdf) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0702921-98.2019.8.07.0018. Na origem, tramita cumprimento de sentença em face dos agravantes, na qualidade de herdeiros/sucessores da Sra. Lilia Cambraia Vidal, já falecida e originalmente executada pelo Distrito Federal. No cumprimento de sentença, o DF postula ressarcimento ao erário em virtude de decisão transitada em julgado nos autos de ação popular proposta em 1991 (ID 68039273 - Pág. 3 ou p. 355 do pdf) e que considerou ilegal o recebimento de parcelas de auxílio transporte mensal e adicional de atividade legislativa, determinando que os beneficiados deveriam promover a devolução das quantias recebidas. Em 18/12/1997, o pedido foi julgado procedente sendo que os servidores da Câmara Legislativa do DF foram condenados a restituir verbas salariais percebidas a título de “adicional de atividade legislativa” (acórdão 102386 no ID 30569151 - Pág. 1 ou p. 13 do pdf). Em 31/03/1998, o v. Acórdão transitou em julgado (ID 68039278 - Pág. 27 ou p. 1488 do pdf). Em 19/04/2002, iniciou-se execução de tais valores contra todos os servidores envolvidos, inclusive a Sra. Lilia (ID 68039278 - Pág. 28 ou p. 1489 do pdf). Em 24/03/2003, o Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3) para interromper o curso do prazo prescricional para o exercício do direito a executar o julgado (ID 68039278 - Pág. 2-5 ou pp. 1463-1466 do pdf). A execução foi desmembrada para efetivar o cumprimento do julgado de forma individual. Em 20/03/2019, o Distrito Federal requereu (ID 30569013 - Pág. 1-4 ou p. 6-9) o cumprimento da sentença que, inicialmente, foi proposto em face da Sra. Lilia. Após diligências do d. juízo a quo, descobriu-se que a Sra. Lilia havia falecido (ID 52029833 - Pág. 1 ou p. 139 do pdf). O ilustre Juízo a quo, atendendo a pedido do DF (ID 52902984 - Pág. 1 ou p. 142 do pdf), deferiu a sucessão processual para inclusão dos herdeiros da Sra. Lilia no polo passivo (ID 53387389 - Pág. 1 ou p. 143 do pdf). Os Agravantes, herdeiros da Sra. Lilia, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 74183368 - Pág. 1-4 ou p. 2161-2164 do pdf), sustentando que houve a prescrição do débito diante do transcurso do lapso temporal de 14 anos entre o óbito da Sra. Lilia, originalmente executada, e o início do cumprimento de sentença, incorrendo no prazo prescricional de cinco anos para cobrança de débitos. Pediram também o afastamento de juros de mora e atualização monetária. Juntam a certidão de óbito atestando o falecimento da executada em 12/02/2005 (ID 74183377 - Pág. 1 ou p. 2166 do pdf). O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado afirma prescrição da pretensão executória. Sustenta, ainda, que o crédito não foi apresentado à época do inventário e que a dívida se encontra prescrita em face dos herdeiros. No mérito, afirma excesso quanto ao valor ora executado, que inclui correção monetária e juros de mora decorrentes da mora do Exequente. Em ID76098123, o DF apresentou resposta à impugnação. Decido. Em relação à prescrição da pretensão executória, não assiste razão ao executado. É cediço que o prazo prescricional para execução de julgado coletivo é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). O provimento judicial condenatório transitou em julgado em 31/03/1998. O Distrito Federal peticionou nos próprios autos pelo início do cumprimento do julgado em relação aos servidores da Câmara Legislativa em 19/04/2002. Em 24/3/2003, com a finalidade de interrupção da prescrição, o Distrito Federal promoveu protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3), cuja decisão final precluiu em 20/09/2016, com início do prazo prescricional de 2 anos e meio (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932). A presente ação executória foi proposta em 20/03/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional. Por tais razões, rejeito a alegação de prescrição da pretensão executória. Em relação à exigibilidade do crédito em relação aos sucessores, tal alegação, também, não procede. Na sucessão causa mortis são transferidos aos herdeiros os ativos e os passivos vinculados à herança e no limite desta (art. 1792 do CC). O crédito não incluído em inventário não deixa de ser exigível, por tal razão. Com efeito, o credor tem a mera faculdade de pretender a habilitação do seu crédito no inventário, o que lhe confere a possibilidade de adquirir o direito subjetivo ao recebimento da dívida nessa via, se, e somente se, o herdeiro aceitar a pretensão e o juiz declarar o crédito habilitado (art. 642 do CPC). A compreensão de que o credor detém simples faculdade está em plena harmonia com a de que o herdeiro, nesse caso, possui direito potestativo à negativa (art. 943 do CPC). Nesse sentido, a não habilitação do crédito no inventário não afasta a exigibilidade do crédito constituído. No caso, o crédito foi constituído, quando ainda em vida a devedora, e houve, conforme fundamentado anteriormente, prática de atos para suspender e interromper a prescrição, mantendo, assim, a exigibilidade da dívida. Portanto, rejeito a alegação de inexigibilidade do crédito em desfavor dos herdeiros pelo decurso do prazo e não habilitação no inventário. Passo à análise do excesso alegado diante da inclusão de correção monetária e juros de mora. A correção monetária não constitui acréscimo ao principal, mas apenas a recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação. Por tal razão, não há que se falar em excesso ao aplicar correção ao valor devido. Em relação aos juros de mora, melhor sorte não assiste ao impugnante. É claro que o devedor é titular de direitos como a pagar nos limites do devido e não antes do vencimento, bem como que este é juridicamente interessado na própria exoneração, porque a permanência do débito é uma situação constrangedora e potencialmente danosa. Por tais razões, é facultado ao devedor a consignação do valor devido para evitar a incorrência de danos e agravamento da dívida com inclusão de eventuais multas e juros de mora. Conforme art. 335 do CC, possível a consignação, ainda, quando o credor não for conhecido, não puder ou não tomar a iniciativa de receber. No caso, a devedora foi citada no processo de constituição da dívida, o foi, ainda, na ação de protesto interruptivo da prescrição, logo, não há que se falar em inércia do exequente, tampouco em desconhecimento da dívida pela devedora. Nesse sentido, deixo de acolher a alegação de excesso de execução. Por todo o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada em sua integralidade. Homologo os cálculos do DF” (ID 76219714 - Pág. 1-2 ou p 2182-2183 do pdf). Inconformados, os executados recorrem insistindo na tese de que teria operado a prescrição no caso. Há pedido de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na hipótese em estudo, ao menos no exame perfunctório da liminar, as evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de que teria havido a prescrição. Vejamos. Extrai-se do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32: Artigo 1.o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Já o enunciado no 150 da súmula do STF prevê: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso, a fluência do quinquênio foi iniciada em 31/03/1998, quando o v. Acórdão que julgou a ação popular transitou em julgado (ID 68039278 - Pág. 27 ou p. 1488 do pdf). Dias antes de completar os cinco anos, em 24/03/2003, o Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3) que, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, interrompe o curso do prazo prescricional para o exercício do direito a executar o julgado (ID 68039278 - Pág. 2-5 ou pp. 1463-1466 do pdf). Em 21/03/2016, por decisão interlocutória (fl. 537-538), o ilustre Juízo a quo encerrou a ação de protesto indicando que o DF deveria mover ação executiva individual para a cobrança dos valores (ID 68039279 - Pág. 256-258 ou p. 1994-1996 do pdf). Opostos embargos de declaração (ID 68039279 - Pág. 263-269 ou pp. 2001-2007 do pdf), eles foram rejeitados em 19/08/2016 (ID 68039279 - Pág. 286 ou p. 2024 do pdf). Em 20/09/2016, transitou em julgado em relação ao réu (ID 68039279 - Pág. 289 ou p. 2027 do pdf). Os autos foram remetidos à Procuradoria do DF e foram lá recebidos em 27/09/2016 (ID 68039279 - Pág. 289 ou p. 2027 do pdf) que não interpôs recurso. Por conseguinte, ao contrário do que restou assentado na r. decisão agravada, a decisão da cautelar de protesto restou preclusa para o Distrito Feral em 19/10/2016 e não em 20/09/2016. Tem-se, portanto, que o prazo quinquenal para executar a sentença da ação popular que inicialmente findaria em 31/03/2003 (cinco anos contados do trânsito em julgado), foi interrompido pelo protesto ajuizado em 24/03/2003 conforme art. 202, II, do Código Civil. Diante dessa causa interruptiva, revela-se tipificada a hipótese prevista pelos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32 segundo os quais quando houver interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, o reinício da contagem se dará pela metade do prazo, ou seja, após 2 anos e meio, verbis: “Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” No mesmo sentido, o enunciado no 383 da Súmula do STF, segundo a qual: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Assim sendo, o prazo voltou a fluir pela metade a partir de 19/10/2016. A prescrição para propor o cumprimento de sentença se efetivaria em 19/04/2019. O cumprimento de sentença proposto em face da falecida LILIA CAMBRAIA VIDAL foi protocolado em 20/03/2019 (ID 30569013 - Pág. 1-4 ou p. 6-9 do pdf), ou seja, menos de dois anos e seis meses após a preclusão do encerramento do protesto judicial. Impende colacionar entendimento jurisprudencial que analisa situação similar: “7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição” (Acórdão 1239841, 07238821720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020); “Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, no caso vertente, pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32” (Acórdão 1215349, 07176291320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019). Logo, nesta análise sumária, própria do momento de análise do pedido liminar, não restou demonstrada a plausibilidade da tese recursal de que teria havido prescrição no caso, pois, como assinalado, o DF propôs a execução antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Distrito Federal para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator